Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-23.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Investidura no cargo de Ajudante de Serviços Diversos – Municipalidade de Santo Antônio de Posse – Eliminação de candidato por não preencher todos os Requisitos Gerais para a Contratação – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Previsão expressa no edital de que o candidato deveria "ter bons antecedentes" (item

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – Investidura no cargo de Ajudante de Serviços Diversos – Municipalidade de Santo Antônio de Posse – Eliminação de candidato por não preencher todos os Requisitos Gerais para a Contratação – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Previsão expressa no edital de que o candidato deveria "ter bons antecedentes" (item 3.3.2, do Edital no. 001/2019) - Apelante que apresenta condenação criminal em seu nome, transitada em julgado, encontrando-se, atualmente, em cumprimento da pena em regime domiciliar – Aceitação das regras do certame no momento da inscrição – Eliminação que observou estritamente as regras editalícias – Inteligência do art. 15, inc. III, da CF - Ausência de ilegalidade do ato ora impugnado – Sentença mantida – - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003381-23.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante PAULO
CESAR PULPA NASCIMENTO JUNIOR, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO
ANTONIO
DE
POSSE
e
DURECTA
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-23.2019.8.26.0296 -Voto no
2
Apelação: 1003381-23.2019.8.26.0296
Apelante: PAULO CÉSAR PULPA NASCIMENTO JÚNIOR
Apelados: MUNICIPALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE e
DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE
CARREIRAS LTDA.
Comarca: JAGUARIÚNA
Juiz: Dr. MARCELO FORLI FORTUNA
Voto no: 14.770 K*
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO

Investidura no cargo de Ajudante de Serviços Diversos
Municipalidade de Santo Antônio de Posse Eliminação
de candidato por não preencher todos os Requisitos
Gerais para a Contratação Denegação da ordem em
primeiro
grau

Pretensão
de
reforma

Inadmissibilidade - Previsão expressa no edital de que o
candidato deveria “ter bons antecedentes” (item 3.3.2, do
Edital no. 001/2019) - Apelante que apresenta condenação
criminal
em
seu
nome,
transitada
em
julgado,
encontrando-se, atualmente, em cumprimento da pena em
regime domiciliar Aceitação das regras do certame no
momento da inscrição
Eliminação que observou
estritamente as regras editalícias Inteligência do art. 15,
inc. III, da CF - Ausência de ilegalidade do ato ora
impugnado Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 66/69, que denegou a ordem em ação mandamental impetrada
por PAULO CÉSAR PULPA NASCIMENTO JÚNIOR em face da
MUNICIPALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE e da empresa
DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE CARREIRAS
LTDA., pretendendo a anulação do ato que culminou com a sua eliminação
no certame, possibilitando-lhe a continuação no processo de seleção.
Irresignado, apelou o vencido (fls. 72/78) sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-23.2019.8.26.0296 -Voto no
3
suma, que a sua exclusão do certame não foi razoável, nem proporcional,
visto que a existência de apenas uma ação penal em seu desfavor não o
desabona. Desse modo, roga pela reforma do julgado.
Transcorreu in albis o prazo legal para os apelados
apresentarem contrarrazões (fls. 81).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que denegou a ordem em ação mandamental, que pretendia a
anulação do ato que culminou com eliminação do impetrante, ora apelante, no
certame, ante o descumprimento do requisito de apresentar bons
antecedentes.
O apelante requer a sua reintegração no certame, com a
sua consequente nomeação para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos,
uma vez que o ato de eliminação ora guerreado não se pautou nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Todavia, sem razão o apelante, merecendo prevalecer a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O concurso é o meio técnico de que a Administração
dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa,
o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a
todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-23.2019.8.26.0296 -Voto no
4
dispõe o art. 37, da Constituição Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer as
bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio
da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf. HELY LOPES
MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição,
1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm expressas no
edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de
quebra ao princípio da igualdade.
Pois bem, no caso, conforme expressa previsão no Edital
no. 001/2019, exigia-se do candidato, para fins de sua contratação, que
apresentasse “bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus
direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou
que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;” (item 3.3.2
fls. 39).
E este não é o caso do apelante, visto que apresenta
contra si condenação criminal, transitada em julgado, conforme se extrai da
Certidão de Objeto e Pé juntada a fls. 51/52, encontrando-se, atualmente, em
cumprimento de pena em regime domiciliar (fls. 20).
Assim, não se verificou qualquer ilegalidade do ato ora
impugnado, visto que a eliminação do apelante se deu em razão da existência
de condenação criminal, transitada em julgado, cuja pena ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-23.2019.8.26.0296 -Voto no
5
integralmente cumprida.
Frise-se, por oportuno, que um dos efeitos da condenação
criminal é a suspensão dos direitos políticos do condenado, nos termos do
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, abaixo transcrito:
“Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou suspensão só se dará nos casos de:
(...)
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos; (...)” (g.m.).
Portanto, havendo condenação criminal, encontra-se com
seus direitos políticos suspensos e, sendo-lhe exigido o pleno gozo dos
direitos políticos para fins de contratação, não há que se falar em qualquer
ilegalidade em sua exclusão do certame, ante o patente descumprimento de tal
requisito.
Assim, diferentemente do que alega, a sua exclusão do
certame não violou os princípios razoabilidade e proporcionalidade, posto
que foram cumpridas à risca as disposições contidas no edital de abertura do
concurso público, inclusive com amparo constitucional.
Desse
modo,
a
admitir-se
o
candidato
nestas
circunstâncias violar-se-ia fatalmente os princípios da legalidade, da
vinculação ao edital e da isonomia, posto que se desigualariam os critérios em
relação aos demais candidatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-23.2019.8.26.0296 -Voto no
6
Por fim, ressalte-se que os precedentes jurisprudenciais
trazidos pelo apelante em suas razões recursais (fls. 75/77) não se amoldam,
nem mesmo se assemelham, ao presente caso, visto que naqueles não se
verificou o trânsito em julgado das condenações criminais, prevalecendo a
presunção constitucional de inocência, o que, como já alhures exposto, não é
o caso dos autos.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
r. sentença merece subsistir.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora